Tribunal: TJMT
Processo: 1016162-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016162-41.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE (S): GABRIEL MONTEIRO
AGRAVADO (S): JEFFERSON FERREIRA LUCINDO
Vistos,
Agravo de instrumento interposto por GABRIEL MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de e ação de indenização por danos materiais e morais (PJe 1000814-08.2021.8.11.0024.), ajuizada por JEFFERSON FERREIRA LUCINDO, que determinou “a restrição do veículo CHEVROLET/PRISMA 10 MT JOYE–ESPECIE/TIPO:PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA – COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA – ANO DE FABRICAÇÃO 2019 – ANO MODELO 2019 – COR PRATA – CHASSI: 9BGKL69U0KG369538 – PLACA QQT5G33 – RENAVAM 01191031265” (ID 10101483).
O agravante sustenta que: 1) estaria “prejudicado por não poder circular com seu automóvel em meio a Pandemia do COVID-19 com seus dois filhos crianças e sua esposa na cidade de Chapada dos Guimarães-MT, nem mesmo se deslocar para Capital em busca de consulta médica para eles, ou até mesmo por subsistência, visto que incorre nas restrições atinentes a este bloqueio”; 2) não teria vínculo com a estelionatária responsável pelo “golpe”, de modo que não pode “figurar nessa lide passivamente e muito menos arcar com ônus que não é seu”; 3) “sempre agiu com a maior lisura, mas não poderia participar de um negócio jurídico imperfeito, visto que não recebeu nenhuma quantia”.
Requer liminarmente a suspensão do “bloqueio judicial automotivo” (ID 101010957), com documentos (ID’s 101010958/101010998).
Relatos.
Considerados os limites objetivos da interposição deste agravo, o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de conhecimento:
“I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como autoridade coatora submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas;
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.”
Assim sendo, o relator plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Outrossim, o bloqueio judicial de automóvel foi determinado em 22.4.2021 e o presente recurso foi interposto em 4.9.2021, sem apresentação de qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
Por efeito, este recurso deve ser conhecido e julgado por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, ‘a’ do RITJMT.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Agravo de Instrumento para uma das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista